Tribunal: TJMT
Processo: 1021137-43.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021137-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 925.436.341-34 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAH DA SILVA ROSÁRIO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
102113-43.2020.8.11.0000
– COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE :- MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES

PACIENTE :- CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
CERCEAMENTO DE DEFESA
– PACIENTE SEM ACESSO AOS AUTOS – IMPASSE ESCLARECIDO PELO MAGISTRADO – DEFESA COM PLENO ACESSO NA DATA DA IMPETRAÇÃO – 2)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
(HOMICÍDIO PRATICADO POR DOIS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO) – GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL –

EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–
ORDEM DENEGADA.

1) Não há cerceamento de defesa ao paciente, se o magistrado, ao prestar as informações, esclareceu o ocorrido, sustentando que o impasse foi resolvido e na data da impetração do
writ
, o advogado já estava com pleno acesso aos autos, motivo pelo qual não há qualquer cerceamento na defesa do paciente.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente, Policial Militar, ceifou a vida de um cidadão, no exercício de sua função; apresentou versão supostamente divergente das imagens de segurança do local e possui antecedentes criminais por abordagens violentas; ao passo que a segregação visa garantir a ordem pública, diante da intensa comoção social gerada pelo ilícito e para conveniência da instrução criminal, a fim de proteger as investigações, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-su

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
102113-43.2020.8.11.0000
– COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE :- MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES

PACIENTE :- CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Miklael Danelichen de Oliveira Rodrigues, em favor de
Claudio Wagno de Oliveira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, no Auto de Prisão Preventiva nº 1002279- 86.2020.8.11.0024.

Adoto o relatório lançado pela eminente Desa. Maria Erotides Kneip, durante o plantão judiciário (Id.
61261987
):

“Trata-se de Habeas Corpus interposto pelo Dr. Miklael Danelichen de Oliveira Rodrigues, em favor do paciente Claudio Wagno de Oliveira, policial militar, atualmente custodiado no 3º Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá, ante o decreto preventivo expedido pela comarca de Chapada dos Guimarães, sendo-lhe atribuída a prática de homicídio doloso.

Alude o causídico que o paciente sofre de cerceamento de defesa, posto que está sendo obstacularizado o acesso aos autos de investigação que tramita contra si, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido comunicado que o processo não existia entre os dias 03 à 09 de outubro corrente.

Aponta que foram desprestigiados os requisitos necessários para a concessão da prisão preventiva, que os indícios se baseiam em provas e notícias não submetidas ao contraditório, sendo o paciente possuidor de residência fixa, família constituída com dependentes, mantendo vínculo com o Estado, porquanto é servidor público.

Imputa que não houve o preenchimento dos requisitos para que se decrete a prisão por garantia da ordem pública, não havendo demonstração de que pretende esvair-se do distrito da culpa ou que coloque em risco a aplicação da lei penal ou a integridade física das testemunhas.

Destaca que partiu do Paciente a realização de todos os procedimentos para a investigação, sendo profissional exemplar e tecnicamente primário, sendo imperativa a concessão da sua liberdade.

Sustenta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP).

Requer a concessão da liberdade provisória do Paciente, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do pedido de Prisão Preventiva n. 1002279-86.2020.8.11.0024, decretada pela Segunda Vara Criminal de Chapada dos Guimarães.

No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, de forma que seja cassado o ato da autoridade coatora”.

O pleito liminar foi indeferido pela Desembargadora plantonista (Id.
61261987
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
61995976).

O
parecer, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (Id. 64759467) Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020